Tribunal: TJMT
Processo: 0004403-54.2013.8.11.0008
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004403-54.2013.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONIAS DE ARAUJO COSTA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES, RATIFICOU O PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

0004403-54.2013.8.11.0008

Origem:

Primeira vara da comarca de Barra do Bugres

Recorrente(s):

JONIAS DE ARAUJO COSTA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE MÉRITO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O recorrente conseguiu realizar o tratamento pleiteado por força da liminar concedida nos autos.

Dessa forma, não há que se falar em extinção por

ausência de interesse processual
, eis que o objeto da ação foi alcançado por meio do processo judicial, devendo ser julgado procedente o pedido, para confirmar a liminar deferida e extinguir o feito com resolução de mérito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual do Recorrido.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar sentença prolatada juízo
a quo
e, no mérito, julgar procedente a demanda.

A parte Recorrida MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

A parte Recorrida ESTADO DE MATO GROSSO não se manifestou.

O representante do Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso, de acordo com parecer no ID n° 10042975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que assiste razão ao Recorrente.

Conforme narrado na Inicial, o autor faz uso de substâncias químicas com frequência e que seu estado de saúde vem agravando. Procurou auxílio na Comunidade Terapêutica Resgate e Liberdade, sendo imediatamente internado.

Aduz que não possui condições para arcar com o tratamento, sendo de 19 meses no valor mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), dessa forma propôs a presente ação em 15/10/2013 visando o deferimento de tutela antecipada para determinar que os recorridos custeiem o tratamento.

A liminar foi deferida, fls. 17/22, e o autor realizou o tratamento pretendido.

Em 11/09/2014, fls. 65/66, o Município de Nova Olimpia juntou uma manifestação, colacionando um Parecer Técnico/Psicológico da Comunidade Terapêutica Resgate e Liberdade, informando que o autor apresentou evolução positiva em relação a sua dependência, sendo encerrado o ciclo de tratamento.

Dessa forma o juiz
a quo
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, fundamentando no art. 276 IV do CPC de 1973.

Opostos Embargos de declaração pelo autor, esses foram acolhidos para sanar a contradição, sendo extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485 VI do novo CPC.

Entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito, onde o recurso comporta provimento.

Não há que se falar em ausência de interesse processual, tendo em vista que o tratamento almejado somente foi alcançado com a liminar deferida, cabendo nesse momento, a demanda ser julgada procedente. Nesse sentido:

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE GRATUITO PARA MENOR COM PROBLEMAS DE SAÚDE – TRATAMENTO REGULAR NO HEMOCENTRO - ATENDIMENTO DO PEDIDO EM CUMPRIMENTO À LIMINAR CONCEDIDA – SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NEM RETIRA DO AUTOR O INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MERITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se no curso da demanda o réu atende a pretensão deduzida em juízo, ocorre a situação prevista no art. 269, II, do CPC
, que dispõe sobre a extinção do processo com julgamento de mérito, o que afasta a tese de carência de ação por falta de interesse de agir. (Ap 21174/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2014, publicado no DJE 24/02/2014)

(TJ-MT - APL: 00211743420138110000 21174/2013, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014)

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - SAÚDE - TRANSFERÊNCIA A HOSPITAL - LIMINAR - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - SENTENÇA CONFIRMADA EM DUPLO GRAU. - O cumprimento da obrigação de fazer objeto da ação que ocorre depois de deferida liminar em antecipação de tutela não enseja perda de objeto e superveniente ausência de interesse de agir, devendo ser o mérito julgado. -
Medidas antecipatórias têm caráter provisório e não esgotam a prestação jurisdicional, sendo devido o julgamento de mérito na sentença. (destaquei)

(TJ-MG - AC: 10000160595740002 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 26/11/0017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2017
)

Portanto, a sentença merece reforma, devendo a ação ser julgada procedente, para que ambos os recorridos, de forma solidária, procedam com o pagamento pelos custos com o tratamento do recorrente.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, com resolução do mérito, e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida e CONDENAR, solidariamente, as promovidas a custearem a internação e tratamento do recorrente.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020